Tribunal: STF
Processo: ARE 1399808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA PROMOÇÃO A CABO FUZILEIRO NAVAL. PARECER DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O autor, enquanto soldado do Corpo de Fuzileiros Navais, se inscreveu no Curso de Especialização para Promoção a Cabo Fuzileiro Naval de 2015. No entanto, diante de parecer desfavorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP), foi eliminado do processo seletivo em questão, razão pela qual ajuizou a presente ação, sendo certo que seus pedidos foram julgados improcedentes. 2. Verifica-se que o Parecer Favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP) é uma exigência para a habilitação no exame, de caráter eliminatório, o que evidencia, desde já, o descabimento da pretensão do autor em ter sua prova corrigida. 3. Conforme informação prestada pela Marinha do Brasil, o parecer desfavorável da CPP foi motivado pelo fato do requerente ter apresentado conduta que contraria preceitos da ética militar, previstos no art. 28 da Lei nº 6.880/80, Estatuto dos Militares. 4. Note-se que o autor chegou a ser réu em ação penal, sendo certo que houve a extinção da punibilidade “por prescrição, decadência ou perempção”. Ora, nos termos destacados em sentença, remanesce o fato de que o autor foi réu em ação criminal, o que, de per si, já seria suficiente para que se entenda razoável a emissão de qualquer juízo de valor negativo. 5. O acesso na carreira militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas pela legislação e regulamentação específicas. A fixação de tais pressupostos é ato administrativo discricionário, balizado por um conjunto de regras próprias, dotadas de uma especificidade tal que não seria demais considerá-lo como um “regime jurídico” da função militar. 6. Esse contexto funcional não comporta horizontalidade no relacionamento mantido entre Administração e militar, pois este meramente presta sua adesão ao citado regime jurídico quando postula sua incorporação ao serviço militar. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário adentrar nessa moldura, a pretexto de examinar a conveniência ou oportunidade do ato, mas apenas apreciar a sua legalidade pela via da análise dos elementos constitutivos necessariamente vinculados: a competência, a finalidade e a forma do ato praticado. 7. Como se percebe, todos os critérios estão previstos na lei e na regulamentação que foi por ela devidamente autorizada. Não se percebe margem de arbítrio ou critério discriminatório, parecendo-nos razoável, inclusive, a avaliação pela Comissão de Promoção de Praças (CPP) para fins de verificação dos atributos morais e profissionais do candidato à graduação superior. 8. Compulsando os autos, emerge a certeza de que o autor não obteve parecer favorável da Comissão de Promoção de Praças (CPP). Destarte, não existe ilegalidade no ato praticado pela Administração Militar, pois o apelante deixou de observar um dos pressupostos determinados pelo Edital. 9. Deve ser prestigiada a sentença que julgou os pedidos improcedentes. 10. Honorários advocatícios majorados em para 11% (onze por cento), nos termos dos artigos 85, §11, e 98, § 3º, do CPC. 11. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente